Tribunal: TJES
Processo: 0000020-32.2024.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000020-32.2024.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ ARTHUR DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000020-32.2024.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ ARTHUR DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAL CIVIL. VALIDADE SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. DOSIMETRIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LUIS ARTHUR DE JESUS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas para a condenação do apelante; (ii) examinar a regularidade da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 54081275, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, e Laudo Toxicológico nº 4758/2024.

A autoria delitiva resta evidenciada pelo depoimento do policial civil Emerson Pedro Costa, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, sendo corroborado por demais elementos probatórios constantes nos autos.

A jurisprudência consolidada reconhece a validade e eficácia probatória dos testemunhos de policiais, desde que colhidos em juízo, como no caso em análise.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não havendo razão para absolvição.

A dosimetria da pena foi corretamente realizada: pena-base no mínimo legal, agravamento na segunda fase em razão da reincidência, e aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal prestada por policial em juízo, sob contraditório, possui plena eficácia para sustentar condenação criminal.

A negativa isolada do réu não se sobrepõe ao conjunto probatório harmônico e coerente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 59 e art. 61, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0004361-22.2020.8.08.0047, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000020-32.2024.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ ARTHUR DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIS ARTHUR DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa.

No recurso, o apelante pleiteia, em primeiro lugar, a absolvição, sob o fundamento de ausência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, alegando que não haveria agravantes.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de primeiro grau, pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Narra, em síntese, a denúncia, que “no dia 23 de março de 2024, por volta das 13h27min, o serviço de inteligência da polícia militar juntamente com o investigador da polícia civil Emerson Pedro, realizou o monitoramento dos denunciados, ante a informação de que eles estariam realizando o tráfico de drogas na Rua da Liberdade, bairro Colina, neste Município, sendo que, ao chegarem ao local supracitado, avistaram os denunciados dispensarem um objeto no quintal de uma residência próxima. Diante disso, os policiais realizaram a devida abordagem, solicitaram a presença de outra guarnição da polícia militar no local e durante buscas, foram encontradas 15 (quinze) pedras de substância análoga a crack, devidamente embalada para a venda e 01 (um) pino de substância análoga a cocaína vazio e no bolso de Daniel Pereira, primeiro denunciado, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie. Ainda, em um terreno baldio próximo ao lugar da abordagem, foi encontrada 01 (uma) espingarda de pressão, com cano aberto/mexido, calibre .22mm”.

Pois bem.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 54081275, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, além do Laudo Toxicológico nº 4758/2024.

No que se refere à autoria, a prova oral colhida em juízo é suficientemente robusta.

O depoimento do Policial Civil Emerson Pedro Costa, prestado em juízo, descreve com precisão o monitoramento prévio do apelante e de seu comparsa, a abordagem realizada e os elementos que corroboram a prática da traficância, como a quantia em dinheiro encontrada com o recorrente e a apreensão de drogas nas imediações.

Embora o réu tenha negado a prática do delito tanto na fase policial quanto em juízo, sua negativa encontra-se isolada no contexto dos autos, não se sobrepondo ao conjunto probatório harmônico e coerente, formado por testemunhos idôneos, documentos oficiais e laudos técnicos.

Importante ressaltar que os tribunais pátrios têm reiteradamente reconhecido a eficácia probatória dos depoimentos prestados por policiais, desde que colhidos sob contraditório judicial, como se deu no presente caso. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU AO DELITO DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ABRANDAMENTO DE REGIME. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS. 1. Não restando evidenciada a presença da estabilidade associativa, permanência e habitualidade, requisitos imprescindíveis para a configuração do crime de associação para o tráfico, imperativa a manutenção do decreto absolutório. 2. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foi confirmada pelas provas colacionadas aos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. 3. A realização de reforço argumentativo, pelo Tribunal ad quem, não configura reformatio in pejus. 4. Recursos ministerial e defensivo desprovidos. (TJES; Apl 0004361-22.2020.8.08.0047; 2ª Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; data: 12/12/2024)”.

Assim, inexiste motivo para absolvição.

No tocante à dosimetria, na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, a pena foi corretamente agravada em razão da reincidência verificada nos autos, não havendo que se falar na exclusão desta majorante.

P
or fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor da advogada Kamyla Santos Gasperazzo Lucchi, OAB/ES nº 31.320.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.